Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733587-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE JESUS MENDES AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ensino Superior - Fonoaudiologia - Reprovação disciplinar – Necessidade de formalização do Contraditório - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, nenhuma ilegalidade praticada pela instituição de Ensino Superior. O agravante pretende a aplicação de norma institucional mais favorável, a qual considera que a média final para aprovação é a nota 5,0. Ocorre que a própria norma Regimental do artigo 62, inciso IV, considera que o cálculo da média final obedece a média aritmética entre a média semestral e exame. É necessário, pois, garantir o Contraditório da Instituição, a fim de ser apurado ser o Regimento está sendo obedecido em sua integralidade, uma vez que a análise judicial dos atos praticados se subsume à obediência ou não das normas internas. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator